Tribunal: STF
Processo: Rcl 77943
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  EXECUÇÃO. PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
N. 1.038.507-RG, TEMA 961. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Reginaldo Moraes Leite, em 1º.4.2025, contra o seguinte acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas no Agravo 
de Instrumento n. 0801456-81.2024.8.02.0000, pelo qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.038.507-RG, Tema 961:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Major Izidoro/AL, que reconheceu a impenhorabilidade de um imóvel rural pertencente a Reginaldo Moraes Leite, sob alegação de ser pequena propriedade rural explorada pela família, com fundamento no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impenhorabilidade de pequena propriedade rural depende de comprovação da exploração familiar; e (ii) avaliar se o agravado cumpriu o ônus de provar que o imóvel é explorado pela família para fins produtivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, VIII, do CPC condiciona a impenhorabilidade da pequena propriedade rural à comprovação de que o imóvel é trabalhado pela família, sendo indispensável o cumprimento cumulativo dos requisitos de dimensão e exploração familiar. 4. O agravado comprovou que o imóvel possui área inferior a quatro módulos fiscais, cumprindo o requisito objetivo; entretanto, não demonstrou que o bem é diretamente explorado pela família, requisito essencial para a proteção legal. 5. A ausência de comprovação 
da exploração familiar inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade, prevalecendo o direito do credor de garantir a execução mediante a penhora do imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: ‘1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no art. 833, VIII, do CPC, exige a comprovação cumulativa de que o imóvel se qualifica como pequena propriedade rural e é explorado diretamente pela família. 2. O ônus de comprovar a exploração familiar da propriedade rural recai sobre o executado, nos termos do art. 373, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1234 do STJ’” (fls. 9-e-doc. 9).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados.



    2. O reclamante esclarece “cuida[r]-se de acórdão proferido em sede de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão do MM Juízo da Comarca de Major Izidoro/AL, exarada em sede de ação de execução de título extrajudicial (...) número 0700425-03.2020.8.02.0018, cujo conteúdo revoga decisão anterior no sentido de desconstituir a penhora de imóvel rural do executado/reclamante, tendo por base o reconhecimento da condição de pequena propriedade rural, menor que quatro módulos rurais, em total harmonia com o Tema 961 da repercussão geral do C.STF” (fl. 3).



    Sustenta que “essa Suprema Corte estabeleceu como critério objetivo para impenhorabilidade do imóvel rural suas dimensões, ou seja, o imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais não poderá ser objeto de penhorado em nenhuma hipótese, conforme bem entendeu o juiz de piso” (fls. 5-6).



     



    Afirma ser “inconstitucional a penhora sobre a propriedade rural do executado, posto que viola flagrantemente o artigo 5º, XXVI da CF/88, haja vista que o imóvel está inserido no conceito de pequena propriedade rural (menor que 04 módulos fiscais) e que o débito executado é decorrente de atividade agropecuária (...) Destarte, sendo a decisão do STF da repercussão geral (Tema 961), não há outro caminho a percorrer senão o de se liberar a penhora do imóvel rural de propriedade do executado” (fl. 7).



    Requer o deferimento de medida liminar “a fim de suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento desta reclamação” (fl. 14).



    Pede a procedência da presente reclamação, “determinando-se a cassação da decisão judicial impugnada, confirmando-se a liminar, com o consequente restabelecimento da decisão de primeiro grau, que determinava a desconstituição da penhora sobre o imóvel rural do reclamante, restabelecendo a autoridade do julgado do Tema 961 do STF da Repercussão Geral” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao acolher o agravo de instrumento interposto contra a decisão pela qual havia sido afastada a penhora incidente sobre pequena propriedade rural, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese fixada no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.038.507-RG, Tema 961.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Alagoas que a decisão reclamada transitou em julgado em 24.3.2025. Esta reclamação foi interposta em 1º.4.2025 (e-doc. 25).



    6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula 
n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. O inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora